Tribunal: STF
Processo: AR 2485
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. ART. 1.021, § 1º, CPC. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. É ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sendo insuficiente a mera reiteração de argumentação já expendida na inicial e devidamente rejeitada por esta Corte. Art. 1.021, § 1º, CPC. 



    2. A ação rescisória não se presta a nova análise das questões julgadas no acórdão rescindendo.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.